Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E DE DANOS MORAIS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O art. 17 do CDC equipara aos consumidores todas as vítimas do evento danoso, ainda que não façam parte diretamente da relação de consumo. Na hipótese, a pessoa jurídica apelada é prestadora de serviço de transporte de passageiros. Como o acidente ocorreu durante a execução do referido serviço, incidem, em tese, as normas do CDC com relação à vítima do acidente, ainda que não seja adquirente ou destinatária final do serviço prestado (art. 2o, caput, do CDC).

2. Há exclusão da reponsabilidade civil do fornecedor quando ficar comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. No caso, restou caracterizada a culpa exclusiva do apelante, o que enseja o rompimento do nexo causal entre a conduta da ré e o resultado danoso, de modo a afastar a responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Precedentes.

3. Todos os condutores devem dirigir com atenção, tendo o cuidado de guardar uma distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, considerando, sobretudo, a velocidade e as condições do local e de tempo. Além disso, toda manobra deve ser previamente sinalizada e realizada com atenção às condições de tráfego e com respeito aos demais participantes do trânsito.

4. Da análise das câmeras de segurança, é possível observar que o veículo da parte requerida-apelada estava transitando normalmente e em baixa velocidade e que subiu ao meio-fio em uma tentativa de desvio do veículo que tentava realizar ultrapassagem pela direita.

5. Caracterizada a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em ato ilícito, nem indenização a título de danos materiais ou morais.

6. Recurso conhecido e desprovido.